Tribunal: STF
Processo: HC 229810
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quiros Bello em favor de Alan Carlos Souza Padilha e Vinícius Atzei Barreto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 832.617/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que os pacientes foram denunciados pela prática do crime do art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal.



    Alega, em síntese, que em audiência de instrução e julgamento foi deferida a juntada de links e novas imagens e gravações das câmeras de segurança da data dos fatos, a pedido da a assistente de acusação, após o interrogatório dos pacientes, surpreendendo a defesa.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que sejam declaradas nulas as provas juntadas aos autos após a audiência.



    O ato coator foi publicado em 23.6.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



     Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



     Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



     “Dada a palavra às partes, pela assistente da acusação foi requerida a juntada de mídia com imagens do dia dos fatos no interior da agência bancária. Pela defesa foi dito que se opõe ao requerimento da assistente da acusação. Ao final, assim deliberou o(a) MM. Juiz(a): Defiro o requerido pela assistente da acusação, dentro do prazo de cinco dias, não vislumbrando prejuízo à defesa, visto que já havia sido deferido anteriormente, tratando-se apenas de uma qualidade superior às fotos constantes dos autos, com maior amplitude de visualização. Com a juntada desses documentos e não sendo feitos outros requerimentos no prazo de cinco dias, fica encerrada a instrução, abrindo-se vista às partes para a apresentação de memoriais”. (eDOC 6, p. 1)



    Conforme assentado pelo TJSP “não vislumbrando prejuízo à defesa, visto que já havia sido deferido anteriormente, tratando-se apenas de uma qualidade superior às fotos constantes dos autos, com maior amplitude de visualização.” (eDOC 6, p. 1_



    Assim, não se verifica urgência ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal que autorize a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1o).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente